Tribunal: TJPA
Processo: 0006672-76.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006672-76.2018.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: ANAPOLY SOUSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E ALTEROU PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

FGTS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR.
TESES MERITÓRIAS QUE ENCONTRAM ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DOS FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NOS PRECEDENTES UTILIZADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de oito a quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 18673814 que negou provimento ao recurso de apelação e alterou parcialmente a sentença em sede de remessa necessária, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO FEITO DETERMINADA PELO STF NA ADI 5090/DF E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. NULIDADE DO VÍNCULO CONTRATUAL. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E SALDO SALARIAL. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA PARA
ALTERAR O CAPÍTULO DO JULGADO CONCERNENTE AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante alegou, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 19296256), em suma, a necessidade de sobrestamento do processo diante da admissão do IRDR nº 9, bem como a reforma do capítulo da decisão agravada referente à atualização monetária, devendo ser aplicada a TR conforme definido no tema 731 do STJ.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado no id. 14940996.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

A alegação de necessidade de sobrestamento do presente feito em razão da admissão do IRDR n° 9 não merece prosperar, pois tal IRDR tem como alcance do sobrestamento o seguinte,
verbis:

"Suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem perante a Justiça Estadual do Pará, ajuizados por servidores contratados pela Administração Pública
sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991
, pleiteando o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como dos respectivos recursos eventualmente interpostos, nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil". (grifei)

Como se vê, tal incidente versa sobre os casos sob a égide da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, o que não é a hipótese em julgamento. Logo, não há motivo para a suspensão do presente feito.

Sobre a alegada
necessidade de aplicação da TR como índice de correção monetária, a qual é fundamentada no
precedente recurso especial n° 1.614.874-SC, também não merece guarida.

Tem-se que o precedente utilizado
versa sobre a aplicação da TR ao saldo das contas dos valores depositados a título de FGTS pela Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo).

A questão debatida na ação ajuizada na origem, em verdade, versa sobre cobrança e pagamento dos valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pelo Município, diante da nulidade do contrato temporário com a administração pública.

Logo, evidente o
distinguishing
para não aplicação de tal precedente à questão sob análise.

Ademais, o índice de correção, na espécie, segue os precedentes RE 870947 e REsp 1.495.146, utilizados na decisão monocrática ora agravada, não havendo motivos para reforma do julgado impugnado, portanto.

Resta patente, na hipótese, o intuito protelatório do presente recurso, pois o recorrente traz argumentos claramente contrários a teses de repercussão geral do STF e de recursos repetitivos do STJ, buscando, assim, somente retardar o regular andamento processual, razão pela qual
entendo ser o caso de aplicação do § 4º do art. 1.021 do CPC
[1]
e, por consequência, deve ser o agravante condenado ao pagamento de multa a ser arbitrada no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão de id.18673814, condenando o agravante ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 17/07/2024